Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020647-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.323.877/0001-98 (AGRAVANTE), POSTO NORTAO LTDA - CNPJ: 18.183.059/0001-28 (AGRAVADO), DAIANE GOMES BEZERRA - CPF: 007.340.922-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS UTILIZADOS PARA TRABALHO – CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – BENS CUJO VALOR É SUPERIOR AO DA DÍVIDA – CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 805 do Código de Processo Civil adota o princípio da menor onerosidade, dispondo que quando por vários meios o exequente puder promover a cobrança, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

2. “
Os bens móveis necessários e úteis ao exercício da profissão, até que provem o contrário, são impenhoráveis.”
(N.U 1023375-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

3.

"O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos."
(REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020647-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP

AGRAVADO: POSTO NORTAO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP
contra decisão proferida em Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 0008382-04.2018.8.11.0055 - Cód. 279176, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que o juízo SINGULAR deferiu o bloqueio de bens móveis localizados via renajud, quais sejam, de placas NPO5495, NPO2415, OBR6232, OBS1115, OBS4575, OBS1205, AWH0058 e NJQ291.

O agravante aduz que
“na origem de ação de cobrança, a qual se encontra na fase de cumprimento de sentença, sendo que o juízo em decisão de Id. 125766309, deferiu o bloqueio de bens móveis localizados via renajud, quais sejam, de placas NPO5495, NPO2415, OBR6232, OBS1115, OBS4575, OBS1205, AWH0058 e NJQ291.”.

Sustenta que
“o próprio juízo reconhece que os veículos de placas NPO5495, NPO2415, OBR6232, OBS1115, OBS4575, OBS1205, são alienados fiduciariamente, ou seja, acabam por pertencer ao banco financiador e não ao executado.”.

Afirma que
“os veículos de placas AWH0058 e NJQ2911, ambos semi-reboque. Entretanto, tais veículos são usados para trabalho do agravado, em que ficando impedidos de circular dificulta o exercício da única atividade econômica deste, o que faz com que a medida coercitiva que deveria compelir o devedor ao pagamento, resultar em efeito contrário gerando consequências prejudiciais ao devedor e sem proveito à execução.”.

Defende que
“frente ao valor da execução que atualmente está na monta de R$89.852,29 a penhora de 8 bens móveis se mostra demasiada, justamente por serem bens de alto valor, mesmo sem a avaliação dos veículos, pois segundo tabela FIPE dos caminhões e ainda a média de valores dos semi reboques penhorados, tais bens alcançam juntos, monta superior a 1 milhão de reais.”.

Argumenta que o
fumus bonis iuris

“está visivelmente estampado nos autos, haja vista que o agravante comprova que utiliza os veículos para exercício de sua atividade empresarial, além disso comprova o claro excesso de execução.”.

E ainda que
“o periculum in mora se faz presente na medida em que se os bens continuarem todos constritos o agravante se vê impossibilitado de trabalhar e assim honrar como os débitos aqui cobrado, visto que se trata de restrição de circulação, podendo o bem ser apreendido a qualquer momento durante os trabalhos.”.

Assim, requer o deferimento da liminar para que “
seja retirada restrição de todos os veículos do agravante até o julgamento do agravo de instrumento”
. (id. 181115169).

A liminar recursal foi concedida em parte (id. 181732696).

Sem contrarrazões (id. 185095659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ABG - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP
contra decisão proferida em Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 0008382-04.2018.8.11.0055 - Cód. 279176, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que o juízo SINGULAR deferiu o bloqueio de bens móveis localizados via renajud, quais sejam, de placas NPO5495, NPO2415, OBR6232, OBS1115, OBS4575, OBS1205, AWH0058 e NJQ291.

Segundo narra o recorrente, o juízo de piso deferiu a penhora sobre veículos alienados fiduciariamente e, outros, que são impenhoráveis por se tratar de bens utilizados como instrumento de trabalho, tal como que, pela quantidade de bens constritos, estaria configurada o excesso de penhora.

Para melhor esclarecimento, transcrevo a o teor da decisão combatida:

“(...) Visando dar efetividade à constrição, proceda-se a restrição de transferência dos veículos junto ao RENAJUD, ficando desde já autorizado o levantamento de tal restrição a pedido da instituição financeira na hipótese da consolidação da propriedade em seu favor, situação na qual a Instituição Financeira deverá apenas prestar contas quanto a existência de créditos em favor do executado e em tal situação, consigná-los neste feito até o limite da execução.

Por fim, considerando que a penhora se deu sob os eventuais créditos do executado, inviável inserção de restrição de circulação, remoção dos veículos ou alienação dos bens que ainda não pertencem ao patrimônio do devedor, ficando indeferido o pedido quanto a este ponto.

No que tange os veículos que não possuem restrição, cujas placas são AWH0058 e NJQ2911, defiro a penhora de tais bens.

LAVRE-SE por termo nos autos a penhora dos veículos indicados de placas AWH0058 e NJQ2911, indicados no id. 107440346 (CPC, artigo 845, §1o), expedindo-se posteriormente auto de apreensão, depósito e avaliação do bem, o qual deverá conter os dados indicados no artigo 838 do Código de Processo Civil, nomeando-se o exequente como depositário, lavrando-se o Oficial de Justiça um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia (CPC, artigo 839, caput), procedendo-se a inclusão da restrição de penhora e circulação junto ao sistema Renajud. (...) ”

Pois bem.

Ao examinar os autos e tudo que nele consta, entendo que o recurso comporta provimento em parte, vejamos:

Inicialmente, sobre a indicação de impenhorabilidade
de placas
AWH0058 e NJQ2911
,
entendo que há indícios suficientes para caracteriza-los como tal
, ante a sua utilização para fins de trabalho, como preceitua o Art. 833, V, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – BENS ÚTEIS À ATIVIDADE PROFISSIONAL – ART. 833, IV E V, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – BENS IMPENHORÁVEIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie. O art. 833, do CPC, prevê o rol dos bens impenhoráveis, e conforme o disposto em seu inciso V, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”. In casu, a agravante pretende a penhora dos bens que guarnecem o consultório odontológico do executado, especialmente o aparelho de Raio X, entretanto, o equipamento é da essência do exercício dessa profissão, sendo, portanto, impenhorável.”
(N.U 1021781-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A ORDEM DE DESPEJO E DETERMINOU QUE OS LOCATÁRIOS SE ABSTIVESSEM DE RETIRAR OS BENS DE SUA PROPRIEDADE – IMPENHORABILIDADE DE BENS NECESSÁRIOS E ÚTEIS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese, o pedido atinente à ordem de despejo teve como fundamento o inadimplemento de aluguéis pelos Agravantes; logo, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão, inclusive os Agravantes desocuparam o imóvel voluntariamente. Em relação à decisão liminar que determinou que os Agravantes abstivessem de remover os bens de sua propriedade que guarnecem o local, ao menos nesta quadra processual, vislumbro a probabilidade do direito buscado pelos Agravantes pois, ao que tudo indica, necessitam dos bens e equipamentos para ser instalados no outro imóvel onde continuarão exercendo suas atividades. Além disso, os bens móveis necessários e úteis ao exercício da profissão, até que provem o contrário, são impenhoráveis.”
(N.U 1023375-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Logo, a constrição sobre os veículos de placas
AWH-0058 e NJQ-2911
, deve ser afastada, diante da sua impenhorabilidade.

Ato contínuo, afirma o recorrente que os veículos de placas
NPO5495, NPO2415, OBR6232, OBS1115, OBS4575, OBS1205
, são alienados fiduciariamente e, por isto, pertencem ao banco financiador.

Realmente, os veículos em questão não integram o patrimônio do devedor, mas isso não impede a penhora sobre os direitos que o mesmo possui sobre o objeto de alienação fiduciária, sendo este um posicionamento pacífico do STJ,
in verbis:

“[...] 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 04/12/2014) [...]”.

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1171341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 14/12/2011).

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I - É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. II - Verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. III - Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido”.
(REsp 1735095/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido”.
(REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido
”. (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018).

Os Tribunais Pátrios:

“Agravo de Instrumento. Despesas condominiais. Ação de execução. Decisão do D. Juízo a quo que indeferiu a penhora sobre direitos havidos pelo executado, sobre o imóvel gerador da dívida alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Reforma necessária. Restou demonstrado nos autos que o executado detém apenas a propriedade resolúvel do bem em questão, objeto de alienação fiduciária. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que em sendo a titularidade do domínio da credora fiduciária, que não integra o polo passivo da execução, afigura-se pertinente, em situações como a dos autos, tão somente a incidência da constrição sobre o direito resultante do negócio, de que é titular o devedor fiduciante, ora executado. Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197628-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 18/07/2019).

“PROCESSUAL CIVIL – Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa fundada em despesas condominiais – Decisão de primeiro grau que indefere pedido de penhora – Agravo interposto pelo exequente – Impossibilidade de a penhora recair sobre imóvel objeto de alienação fiduciária – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Admissão de que a constrição recaia sobre os direitos decorrentes da alienação fiduciária (artigo 835, XII, do Código de Processo Civil) – Recurso parcialmente provido”. (
TJSP; Agravo de Instrumento 2134978-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019).

Atento a isso, o juízo singular, decidiu corretamente.

Sobre o excesso de penhora, destaca-se o artigo 805 do Código de Processo Civil que adota o princípio da menor onerosidade, dispondo que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

É incontroverso que o agravante é devedor do agravado, mas deve ser pregado cautela no que diz respeito a imposição de penhora sobre os bens do devedor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CNIB - INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS - EXCESSO - REDUÇÃO - ANUÊNCIA DO EXEQUENTE - MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. A execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, observado o princípio da menor onerosidade, o qual orienta que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 2. A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 3. Já tendo o exequente se manifestado pela efetivação da penhora apenas sobre um dos imóveis do agravado, não há razões para manter a indisponibilidade sobre outros imóveis, sob pena de onerar o executado de maneira desproporcional à satisfação dos interesses do exequente.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.019422-5/003, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. BEM IMÓVEL AVALIADO EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DA DÍVIDA EXECUTADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. REDUÇÃO DE PENHORA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 874, INCISO I, DO CPC/15. AGRAVO PROVIDO. Verificando-se que foi penhorado imóvel em valor muito superior à execução, mesmo havendo a informação da Receita Federal, sobre a existência de diversos imóveis em nome do executado, e em valores mais aproximados do débito, impõe-se a redução da penhora, com a liberação do imóvel de maior valor, nos termos do inciso I, do art. 874, do CPC/15.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401479-72.2019.8.12.0000, Campo Grande,

3a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 11/07/2019, p:

12/07/2019)

Verifica-se que em superficial pesquisa de valor de mercado dos bens penhorados, nota-se que apenas um possui valor superior à dívida cobrada, razão pela qual não assiste razão a manutenção da constrição sobre diversos bens.

Com isso, impõe-se o reconhecimento do excesso de penhora, ao passo que deverá a constrição recair sobre apenas um veículo, a qual tenha valor de mercado que satisfaça a monta executada.

Ante o exposto,
PROVEJO em parte
o recurso, para reformar a decisão interlocutória, declarando a impenhorabilidade dos veículos de placas
AWH-0058 e NJQ-2911,
bem como reconhecer o excesso de penhora sobre a quantidade de bens penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023